Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. COVID-19. PRAZO DE CARÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. COMPROVADO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação. 1.1. O aresto manteve a sentença, proferida em ação de cobrança, a qual julgou os pedidos iniciais improcedentes, formulados no sentido de declarar nulas as cláusulas 5.1 e 8 da apólice de seguro e condenar os réus ao pagamento de indenização securitária. 1.2. Os embargantes alegam vícios de omissão. Afirmam a ausência de manifestação a respeito do não esclarecimento do conteúdo da cláusula restritiva, dever de todo fornecedor de serviços. Destacam a não disponibilização do contrato para análise dos contratantes, deixando o acórdão de fazer menção a isso, assumindo que os embargantes tiveram acesso às informações nele contidas, contrariando as provas dos autos. Alegam, ainda, terem sido desprezados os precedentes invocados pelas embargantes, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento, relativos à invalidade de cláusulas restritivas por ausência de explanação e por desconhecimento do contrato e seu conteúdo. Prosseguem afirmando a inexistência de manifestação sobre a violação da natureza jurídica do contrato de seguro de vida, impondo cláusulas restritivas de prazo, quando não se tem qualquer ingerência sobre a morte. Acrescentam que os precedentes invocados neste sentido também não foram apreciados e não foi demonstrada a distinção ou superação com o presente caso. Argumentam, por fim, não ter havido manifestação do Tribunal sobre os contratos serem de adesão e o dever de interpretação mais favorável ao aderente. Requerem sejam supridas as omissões, com a manifestação a respeito das teses propostas e precedentes invocados, e consequente reforma do acórdão para dar provimento à apelação.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.
3. Na hipótese, o acórdão esclareceu que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de clareza quanto às cláusulas contratuais restritivas significa conduta violadora do direito à informação. 3.1. O aresto, ao analisar o caso concreto, consignou a existência expressa, nas apólices firmadas pela empresa estipulante e a genitora dos embargantes, acerca da carência para a hipótese de falecimento em razão do vírus da Covid-19. 3.2. Fundamentou que referida cláusula está em destaque, ao menos duas vezes, sendo uma no campo “observações” da proposta e outro no mesmo campo da apólice, restando assim preenchida a determinação do art. 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.3. É dizer, a cláusula de carência, além de constar no contrato, também era expressa na proposta, não se sustentando a tese de que os embargantes a desconhecessem. 3.4. O julgado concluiu, nesse contexto, pela ausência de indenização no valor integral do benefício contratado, tendo em vista a exclusão de cobertura pelo contrato de seguro, em razão do período de carência clara e expressamente estabelecido.
4. Como cediço, o magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. 4.1. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção dos embargantes em reexaminar questões já decididas, com interpretação voltada unicamente aos seus interesses.
5. Os precedentes a que o art. 489, § 1o, inciso VI, do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC. 5.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o julgador pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. 5.2. Essa é a hipótese dos autos, porquanto os precedentes colacionados não detêm eficácia obrigatória.
6. Embargos rejeitados.